Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003796-51.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MAIRON BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a versão por ela apresentada na delegacia restou corroborada pelo depoimento judicial dos policiais. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe. 2. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. 3. A não identificação dos coautores do crime não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada em juízo a prática do delito por mais de um agente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal imposta. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no AREsp 1756282/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010